Tribunal: TJBA
Processo: 8000271-59.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000271-59.2023.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOVENTINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO CONTESTADA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE IMPRESSÃO DIGITAL E ASSINATURA A ROGO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Ação de Cancelamento de Serviço Não Contratado c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Joventino dos Santos em face do Banco Itaú BMG Consignado S.A., sob alegação de inexistência de relação contratual e descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto empréstimo consignado não firmado.

2.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, ao entender comprovada a contratação por meio de contrato apresentado pela instituição financeira, considerando desnecessária a produção de prova pericial.

II. Questão em discussão

3.
Discute-se se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial requerida pelo autor, que impugnou a autenticidade da impressão digital e da assinatura a rogo apostas no contrato apresentado pelo banco, alegando jamais ter contratado o empréstimo consignado.

III. Razões de decidir

4.
O processo deve observar o contraditório e a ampla defesa, de modo que, diante de impugnação específica quanto à autenticidade de assinatura ou impressão digital, impõe-se a realização de prova pericial para a adequada instrução da lide.

5.
Nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do STJ (REsp 1.846.649/MA), “na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo, caberá à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade”.

6.
A sentença baseou-se apenas em exame visual do contrato, sem que fosse realizada perícia grafotécnica ou datiloscópica, contrariando os arts. 156, 464 e 472 do CPC, e configurando cerceamento de defesa.

7.
Diante da ausência de prova técnica e da relevância da controvérsia sobre a autenticidade do contrato, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a produção da prova pericial necessária.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução e realização de prova pericial.

Tese de julgamento:

1. “Nas ações em que o consumidor impugna a autenticidade de assinatura ou impressão digital em contrato bancário, é indispensável a realização de prova pericial para formação do convencimento judicial.”

2. “A ausência de apreciação de pedido expresso de prova pericial configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000271-59.2023.8.05.0127
, em que figuram como Apelante,
JOVENTINO DOS SANTOS,
e Apelado,
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça